Tribunal: CARF
Processo: 10540.001721/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
ARGUMENTOS REFERENTES À INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa, se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 73.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA.
Serão devidos os juros de mora pelo simples fato da demora em adimplir a obrigação tributária

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001721/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
MARCOS ALMEIDA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
ARGUMENTOS
REFERENTES
À
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os
rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa,
se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001721/2009-20
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF no 73.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA.
Serão devidos os juros de mora pelo simples fato da demora em adimplir a
obrigação tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para: i) Aplicação das alíquotas vigentes à época, tendo
como base os valores auferidos mensalmente à título de diferenças decorrentes de erro de cálculo
da URV e ii) Afastamento das multas de ofício aplicadas.
(documento assinado digitalmente)
Sheila AIres Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 184-270) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A conversão em URV foi instituída com a finalidade de manter o poder de
compra dos salários em face da inflação. Entretanto, a operação
matemática utilizada para a conversão, prevista no art. 21 da MP 434,
resultava sempre em uma diferença entre o valor devido e o efetivamente
recebido. Tais diferenças seriam posteriormente pagas em decorrência de
medida judicial. No entanto, isso tendo em vista que esses pagamentos se
tratavam de recomposição de salários – correção do capital –, porque não
pagas no tempo correto, não deveriam ser levadas à tributação. Isso porque
o entendimento doutrinário e jurisprudencial veda a tributação da correção
monetária ou mera atualização do principal;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

b) Com a edição da Lei Complementar no 20 do Estado da Bahia, ente
federado que é o credor do Imposto de Renda incidente sobre os salários
de seus servidores, as verbas pagas posteriormente em razão da defasagem
do URV foram classificadas como indenizatórias – abrindo mão da
tributação e implementando os pagamentos sem qualquer retenção de
IRPF;
c) Foi a fonte pagadora – Estado da Bahia – que informou ao contribuinte
que as verbas recebidas a título de recomposição de salários, quando da
conversão de URV (unidade real de valor) para cruzeiros reais, tinham
natureza indenizatória e, portanto, estariam isentas de Imposto de Renda.
Tal indicação do Ente Federado estava de acordo com a Resolução no 245
do STF. Assim, o contribuinte simplesmente seguiu tais instruções e
incluiu tais valores em suas declarações anuais de 01/2004 a 12/2006
como valores isentos e não tributáveis – demonstrando sua boa-fé;
d) A decisão hostilizada não enfrentou as questões suscitadas pela recorrente
na impugnação relativas à falta de legitimidade da União para cobrar
imposto de renda que pertence, por determinação constitucional, ao
Estado, nem tampouco enfrentou a questão alegada acerca da quebra da
capacidade contributiva da recorrente. Com isso, violou-se também o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O processo deve
retornar à primeira instância para que tais questões sejam devidamente
analisadas;
e) De acordo com o art. 157, I, pertencem aos Estados a arrecadação de
imposto incidente na fonte sobre pagamentos realizados por eles. O fato de
o montante não ter sido retido no momento oportuno não atribui a União
os valores que pertencem aos Estados. O Estado, conquanto não possa
legislar sobre imposto de renda e proventos pode, depois que o fato
gerador ocorre, dispor sobre suas receitas, sem que a União possa intervir.
Em que pese o Estado da Bahia não ter efetuado a retenção em momento
oportuno, a titularidade dos valores continua sendo sua por determinação
da Constituição. Os valores arrecadados nesses casos se tratam de receitas
próprias dos Estados e, assim, a União não tem legitimidade para efetuar
cobrança dos mesmos;
f) Considerando o caso concreto, a manutenção da cobrança em tela resultará
em ofensa direta ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da
CF), que se trata de cláusula pétrea conforme a redação do art. 60, § 4o,
IV, da CF. O Estado da Bahia não cumpre a lei. Se o fizesse, os 11,98%
não acarretaria incidência do imposto de renda, ou, se incidência houvesse
o contribuinte deveria ser beneficiado a parcela de isenção. Por isso, não é
justo nem legal que o Estado moroso venha tirar proveito da sua
ilegalidade e, assim, beneficiar-se com o acréscimo que se dará ao tributo
com a multa, juros e correção. De forma transversa o Estado Membro
devedor da obrigação mensal de retenção não exauriu sua obrigação e
gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

g) Não procedem as afirmações da DRJ no sentido de que as diferenças
salariais quando da conversão de cruzeiro real para URV tem natureza
salarial, nem de que o próprio recorrente assim as reconheceu ao oferecer
as parcelas recebidas no tempo devido à tributação. Primeiro porque o
contribuinte tem convicção da natureza indenizatória das parcelas, uma
vez que, imbuído de boa-fé, apenas seguiu as informações prestadas pela
fonte pagadora de que se tratariam de verbas isentas. Sendo indenizatórias,
as diferenças de URV pagas posteriormente ao devido não se enquadram
nos conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza – a exemplo do
pagamento de férias e licença prêmio não gozadas (Súmulas 125 e 126 do
STJ);
h) Há carácter compensatório da URV desde a sua gênese, dado que foi
estabelecida para restituir o poder de compra em face da inflação da época.
A diferença decorrente do erro de cálculo da URV também possui nítido
caráter indenizatório, sendo o seu pagamento posterior em 36 parcelas aos
membros do MP da Bahia fixado pela LC Estadual no 20/2003 – em
consonância com a Resolução no 245 do STF e art. 2o da Lei no
10.474/2002 c/c art. 6o da Lei no 9.655/98 (magistrados federais), além do
art. 2o da Lei no 10.777/2002 (membros do Ministério Público da União) –
embora sejam voltados à esfera federal, é impositiva a equiparação do
tema por analogia (art. 108 do CTN), já que não se pode negar o caráter
indenizatória das verbas de diferença de URV aos membros do MP dos
Estados, sob pena de ofensa à isonomia, a vedação de tratamento desigual
aos contribuintes (art. 150, II, da CF) e a própria unicidade do Poder
Judiciário. A manutenção do auto de infração, portanto, importaria em
lesão direta à Constituição;
i) A correção monetária efetuada pela conversão em URV, tanto da parcela
paga corretamente quanto as diferenças decorrentes de erro de cálculo, não
importam em acréscimo ao patrimônio e, portanto, não correspondem ao
fato gerador do Imposto de Renda;
j) As Leis distintas que regem os Ministérios Públicos Federal e Estadual não
se sobrepõe à Constituição e nem aos princípios nela insculpidos. Assim,
dar tratamento tributário diferenciado às verbas recebidas posteriormente
em decorrência de erro de cálculo da URV aos membros do MP da Bahia
importaria em quebra do princípio da isonomia;
k) Em que pesem os argumentos da decisão recorrida, as alíquotas utilizadas
pela fiscalização estão incorretas segundo o próprio sítio eletrônico da
Receita Federal;
l) A decisão recorrida deixou de considerar no cálculo do imposto as
deduções a que tinha direito o recorrente, em desrespeito ao art. 837 do
RIR. Não houve falta de declaração de rendimentos, pois o contribuinte
informou os recebimentos conforme instruído pela fonte pagadora, tendo
direito ao benefício de que trata o art. 845 do RIR;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

m) A decisão recorrida está incorreta ao afirmar que os valores relativos ao
13o e férias indenizadas não foram incluídos no lançamento. Isso porque,
ao formatar os informes de rendimentos dos quais constavam as verbas da
diferença de URV nos anos de 2004 a 2006, a fonte pagadora não
discriminou os montantes em comento – incluindo-os junto com as demais
parcelas de URV;
n) Quanto à responsabilidade das fontes empregadora e pagadora, lembre-se
que Parecer Normativo SRF no 1 também prescreve que "no caso de
imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora”. De outro
lado, não se pode afirmar a falta de oferecimento dos rendimentos à
tributação pela pessoa física, na medida em que foram informados na
forma indicada pela fonte pagadora. Se a receita fosse informada em
campo inoportuno, caberia à Receita fazer o reparo (art. 904, §1o). Reitera-
se que a responsabilidade pelo recolhimento é do Estado da Bahia através
de seu Ministério Público Estadual, e não do contribuinte. O contribuinte
não está sujeito ao recolhimento do imposto quando este não foi retido
pela fonte pagadora, pois sobre ele não pode recair a responsabilidade
sobre ato desta última. O art. 842 do RIR impõe que a fiscalização reja
feito inicialmente em face da fonte, o que não ocorreu. Deve assim ser
declarada a ilegitimidade passiva do recorrente;
o) Sobre o recorrente não pode pesar o ônus da divergência de classificação
das verbas recebidas acumuladamente em decorrência de erro de cálculo
na conversão para URV;
p) Não há indício de fraude, simulação ou conluio na conduta do recorrente,
que agiu em boa fé. Assim, não há que se falar na exigência de multa de
75% e dos juros abusivos, inclusive segundo a Nota Técnica no 4 – Cosit,
de 29 de abril de 2009. Isso também está de acordo com o art. 100, I e
parágrafo único do CTN c/c LC Estadual no 20/2003. Ainda que os
rendimentos fossem tributáveis, não era essa a informação disponível para
o recorrente, oriunda da fonte pagadora, que não os alocou como
tributáveis e com isso induziu o contribuinte ao erro escusável;
q) Se isolarmos as parcelas que compõe a indenização pela URV não paga
oportunamente, tida pelo fisco federal como tributável, os juros de mora
têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu
acessoriamente, porque não se constituíram em aquisição de
disponibilidade de renda, produto do trabalho remunerado pelo Estado da
Bahia; e
r) Não cabe a incidência de Imposto de renda sobre a correção monetária
decorrente do URV, já que inexistente o fato gerador. Ao insistir nisso, o
Fisco ofende o art. 150, IV, da CF.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência' da ação fiscal
espera e requer a recorrente seja acolhido e totalmente provido o presente recurso , para
o fim de assim ser decidido, cancelar-se o débito fiscal reclamado. Na hipótese de ser
mantida a ação fiscal, que leve em consideração dos os argumentos lançados
precedentemente.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0510300/00229/09 (fls. 4-49) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Marcos Almeida Coelho (CPF no 529.557.705-82), referente a fatos geradores
ocorridos nos anos calendários de 2004 a 2006. A autuação alcançou o montante de R$
37.257,45 (trinta e sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 23/10/2009 (fl. 29).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6-8):
001
-
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
NA
DIRPF.
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O procedimento fiscal teve início com a ciência do sujeito passivo, na data de
21/09/2009, através do recebimento do Termo de Início de Ação Fiscal. Na data de
25/10 foi apresentada toda a documentação solicitada no Termo citado.
Mediante a análise da documentação constatamos que o sujeito passivo classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos
do Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ 04.142.491/0001-66, a título de
“Valores Indenizatórios de URV", em virtude das informações a ele fornecidas pela
fonte pagadora.
Tais rendimentos decorrem de diferenças de remuneração ocorridas quando da
conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2006, com base na Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de O8 de setembro
de 2003.
Preceitua a referida Lei Estadual, dentre outras coisas, que a verba em questão é de
natureza indenizatória. A única interpretação possível em harmonia com o ordenamento
jurídico nacional e em especial com sistema tributário, e a de que esta Lei disciplina
aquilo que e pertinente ã competência do Estado, em nada alterando a legislação do
Imposto de Renda, de competência da União.
Não poderiam os Estados Federados versarem sobre o que não se lhes foi
constitucionalmente outorgado, seja para criar, seja para isentar tributo, em respeito aos
limites impostos às competências tributárias dispostas na Carta Magna de 1988.
As diferenças recebidas pelo sujeito passivo têm natureza eminentemente salarial, e
conseqüentemente são tributadas pelo Imposto de Renda, conforme disposto nos arts. 43
e 114 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento para sujeita-lo ou não a
incidência do imposto.
Ademais, o CTN dispõe no art. 111 que se interpreta literalmente a legislação tributária
pertinente ã outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa Física são
as expressamente especificadas no art. 39 do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99), no
qual não consta relacionado como isento as diferenças salariais . ¡reconhecidas
posteriormente, ainda que recebam a denominação de "indenização" ou "valores
indenizatórios".
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Assim, resta claro que os valores recebidos pelo sujeito passivo em virtude de
diferenças de remuneração ocorridas na conversão de Cruzeiro Real para a URV em
1994, denominadas "Valores indenizatórios de URV", são tributáveis.
O cálculo do Imposto de Renda devido está demonstrado no Anexo I, composto de
folha única, parte integrante e indissociável de Auto de Infração, elaborado em
obediência Despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o
PARECER PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe que no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de
AGOSTO de 1998 a AGOSTO de 2001, conforme planilha de cálculo apresentada pelo
sujeito passivo denominada "Cálculo da diferença de URV - Abril de 1994 a Agosto de
2001 levando-os à tributação com base na alíquota vigente a época, apurando o valor
total do imposto devido, que foi divido pelos três anos em que ocorreu o recebimento,
janeiro de 2004 a dezembro de 2006, já que toda a diferença salarial devida a título de
URV foi efetivamente recebida ao longo desses 3 anos.
Não foram considerados para apuração do imposto devido as diferenças salariais
devidas que tinham como origem o 13° salário, por serem de tributação e
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, e as diferenças salariais com origem no
abono de férias (conversão de férias), que apesar de tributáveis, não poderão ter os seus
créditos tributários correspondentes constituídos por força do art. 19 da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, com redação dada pela Lei n° 11 033, de 21 de dezembro de
2004,combinado com o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de
novembro de 2006, que aprova O Parecer PGFN/CRJ/N° 2140/2006.
Aplicou-se ao presente lançamento a multa básica determinada pelo artigo 44, inciso I,
da Lei 9.430, de 27 de novembro de 1996, de caráter objetivo, em face da ausência de
dolo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2004
R$ 5.752,01
75,00
31/12/2005
R$ 5.752,01
75,00
31/12/2006
R$ 5.752,01
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1° a 3° e §§, da Lei n°7.7l3/88; Arts. 1° a 3°, da
Lei n° 8.134/90; Arts. 39 e 43 do RIR/99; Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002; Art. 1° da Lei n° 11.119/05.; Art. 1° da Lei
n°11.311/06.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Demonstrativo de
Imposto de Renda apurado (fl. 13); ii) Termo de início de procedimento fiscal e demais
intimações ao contribuinte (fls. 14, 15, 18 e 19); iii) Respostas do contribuinte (fls. 16, 17); iv)
Comprovantes emitidos pela fonte pagadora (fls. 20-22); v) Planilha de cálculo da diferença de
URB – abril de 1994 a agosto de 2001 (fls. 23-28); e vi) Relativos às declarações de ajuste anual
de 2005 (fls. 30-34), 2006 (fls. 35-40) e 2007 (fls. 41-49).
O contribuinte apresentou impugnação em 18/11/2009 (fls. 52-121) alegando que:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

a) A conversão em URV foi instituída com a finalidade de manter o poder de
compra dos salários em face da inflação. Entretanto, a operação
matemática utilizada para a conversão, prevista no art. 21 da MP 434,
resultava sempre em uma diferença entre o valor devido e o efetivamente
recebido. Tais diferenças seriam posteriormente pagas em decorrência de
medida judicial. No entanto, isso tendo em vista que esses pagamentos se
tratavam de recomposição de salários – correção do capital –, porque não
pagas no tempo correto, não deveriam ser levadas à tributação. Isso porque
o entendimento doutrinário e jurisprudencial veda a tributação da correção
monetária ou mera atualização do principal;
b) Com a edição da Lei Complementar no 20 do Estado da Bahia, ente
federado que é o credor do Imposto de Renda incidente sobre os salários
de seus servidores, as verbas pagas posteriormente em razão da defasagem
do URV foram classificadas como indenizatórias – abrindo mão da
tributação e implementando os pagamentos sem qualquer retenção de
IRPF;
s) Foi a fonte pagadora – Estado da Bahia – que informou ao contribuinte
que as verbas recebidas a título de recomposição de salários, quando da
conversão de URV (unidade real de valor) para cruzeiros reais, tinham
natureza indenizatória e, portanto, estariam isentas de Imposto de Renda.
Tal indicação do Ente Federado estava de acordo com a Resolução no 245
do STF. Assim, o contribuinte simplesmente seguiu tais instruções e
incluiu tais valores em suas declarações anuais de 01/2004 a 12/2006
como valores isentos e não tributáveis – demonstrando sua boa-fé;
c) A autuação se deu sem considerar o disposto pelo art. 837 do RIR/99;
d) Caberia à fiscalização efetuar a retificação das declarações prestadas caso
assim entendesse necessário;
e) Não foram omitidos os rendimentos em questão, motivo pelo qual o
impugnante preserva o seu direito de se beneficiar de deduções. Nota-se,
portanto, que o Fisco atraiu para o contribuinte maior carga tributária ao
desconsiderar possíveis deduções de imposto já retido pela fonte pagadora.
Ainda que se considerassem os valores em tela como um acréscimo
salarial, deveriam ser tratados como o restante das rendas obtidas – o que
não ocorreu. Apresenta-se com a impugnação planilha que reflete o
montante a ser recolhido caso os recebimentos tardios da URV fossem
considerados um acréscimo patrimonial;
f) As alíquotas utilizadas para o cálculo do imposto divergem daquelas
vigentes à época. Pela tabela constante do auto, no ano de 1994 a alíquota
que deveria ser utilizada, de acordo com a tabela progressiva da Receita
Federal, era de 25%, no entanto no cálculo apresentado, a autoridade fiscal
se valeu da alíquota de 26,6%. Em 1998, se utilizou de 27,5% ao invés de
25%, de acordo com a referida tabela;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

g) Os valores de IRRF são transferidos ao Estado da Bahia no momento da
ocorrência do fato gerador do desconto na fonte – ou seja, quando do
pagamento de seus servidores. Portanto, cabe à União a administração e
fiscalização do imposto mas, depois disso, é de responsabilidade do Estado
estabelecer a gestão do imposto;
h) A manutenção da autuação resultará em ofensa ao princípio da capacidade
contributiva, já que o impugnante – que já foi lesado pelo atraso em
receber as verbas que lhe eram devidas – ainda terá de arcar com o tributo,
juros e multas ora cobrados. Ocorre que, de forma transversa o Estado
Membro devedor da obrigação mensal de retenção não exauriu sua
obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
i) Caberia à fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do tributo
que deveria ter sido recolhido na fonte – e só não o foi em decorrência da
Lei Complementar Estadual no 20. O que se cumpre é chamar o Estado da
Bahia para pagar o valor do imposto, ou, no ajuste entre Ele a União
considerar a renda transferida. Não se deve responsabilizar o contribuinte
pela classificação dada pela fonte pagadora às verbas ora analisadas como
indenizatórias – não devendo sobre ele pesar a divergência de
entendimento existente entre o Fisco Estadual e Federal. A discussão sobre
a classificação das verbas deve se dar entre o Fisco federal e as fontes
empregadora e pagadora. Nesse sentido, deve ser declarada a ilegitimidade
passiva do impugnante;
j) Tratando-se a URV de verba com eminente caráter compensatório desde
sua gênese (para evitar a perda de poder de compra do trabalhador em face
da inflação), bem como que as diferenças de URV pagas posteriormente
não representam acréscimo patrimonial, mas sim ressarcimento pelo erro
de cálculo da remuneração, não deve incidir o tributo cobrado.
k) Veja-se que esse é o entendimento aplicável conforme a Resolução 245 do
STF relativa ao art. 2o da Lei no 10.474/2002 c/c art. 6o da Lei no 9.655/98
(magistrados federais), além do art. 2o da Lei no 10.777/2002 (membros do
Ministério Público da União) – embora sejam voltados à esfera federal, é
impositiva a equiparação do tema por analogia (art. 108 do CTN), já que
não se pode negar o caráter indenizatória das verbas de diferença de URV
aos membros do MP dos Estados, sob pena de ofensa à isonomia, a
vedação de tratamento desigual aos contribuintes (art. 150, II, da CF) e a
própria unicidade do Poder Judiciário. A manutenção do auto de infração,
portanto, importaria em lesão direta à Constituição. A LC Estadual no
20/2003 é o reflexo desse posicionamento;
l) Devem ser afastados os juros e multas impostas ao impugnante, posto que
agiu com boa-fé ao seguir as orientação que lhe foram passadas pela fonte
pagadora. Não houve omissão de rendimentos – no máximo, houve erro na
retenção do imposto e na emissão do informe de rendimentos pela fonte
pagadora – nem fraude, simulação ou conluio. Deve ser considerado
eventual erro do contribuinte como escusável;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

m) Não se coaduna com a jurisprudência do Conselho de Contribuintes, terem
sido incluídos no cálculo dos valores indenizatórios da URV pagos pelo
Parquet baiano parcelas de 139 salários e de férias indenizadas (abono
férias), respectivamente de tributação exclusiva e isentas, sem que
tivessem sido feitas descriminações delas nos informes anuais, como se vê
na planilha de cálculo fornecida pelo setor de Recursos Humanos daquela
instituição (anexa);
n) Se isolarmos as parcelas que compõe a indenização pela URV não paga
oportunamente, tida pelo fisco federal como tributável, os juros de mora
têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu
acessoriamente, porque não se constituíram em aquisição de
disponibilidade de renda, produto do trabalho remunerado pelo Estado da
Bahia; e
o) Não cabe a incidência de Imposto de renda sobre a correção monetária
decorrente do URV, já que inexistente o fato gerador. Ao insistir nisso, o
Fisco ofende o art. 150, IV, da CF.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Pelo exposto, requer o impugnante seja:
a) declarada a ilegitimidade de parte passiva do impugnante, em face da
responsabilidade pelo pagamento pelo Estado da Bahia.
b) acatado por essa autoridade fiscal o caráter indenizatório da verba referente a
diferenças de URV e sua exclusão da base de cálculo do imposto de renda nos anos de
2004, 2005 e 2006, com a conseqüente não incidência do imposto de renda, sobre o
pagamento retroativo das mesmas, pugnando pela procedência dessa impugnação.
Ainda que esse não seja o entendimento de Vossa Senhoria, requer subsidiariamente a
exclusão:
c) da multa de ofício lançada no valor de 75% sobre a totalidade do imposto; «
d) dos juros de mora constantes do auto de infração;
e) do valor do imposto que compõe o crédito tributário, com o conseqüente, se ainda
subsistirem, recálculo dos créditos acessórios, das seguintes parcelas constantes no
cálculo da diferença da URV realizado pela fonte pagadora Ministério Público do
Estado da Bahia:
- referentes a 139 salários e abonos férias, sujeitos à tributação exclusiva e isentas
respectivamente;
- de juros de mora e de correção monetária.
Requer a produção de prova e contra-prova, sobretudo juntada de documentos, perícia
contábil.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 122 e 135); ii) Cópia do auto de infração (fls. 123-133); iii) Procuração (fls. 134);
iv) Comprovantes emitidos pela fonte pagadora (fls. 136-141); v) Relativos às declarações de
ajuste anual dos exercícios de 2005 (fls. 142-147), 2006 (fls. 148-153) e 2007 (fls. 154-162); vi)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Planilhas de cálculo da diferença de URV – abril de 1994 a agosto de 2001 (fls. 163-166) e vii)
Cópia de documento de auto de infração em face de Gilberto Costa de Amorim Junior (fl. 167).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ),
por meio do Acórdão no 15-22.281, de 03 de fevereiro de 2010 (fls. 170-176), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
O Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia n°
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, o contribuinte apresentou nova
manifestação em 03/03/2011 (fls. 278 e 279), pela qual requereu a aplicação do benefício
descrito na Instrução Normativa no 1.127/2010, relativo à mudança de alíquotas cabíveis aos
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 16 de março de 2010 (fl. 179), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 24 de março de 2010 (fl. 184-270). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Tem-se que alguns dos argumentos aduzidos pelo recorrente possuem caráter
eminentemente constitucional, quais sejam: i) Ofensa ao princípio da capacidade contributiva
previsto no art. 145, § 1o, da CF e elegido como cláusula pétrea nos termos do seu art. 60, § 4o,
IV; ii) Quebra do princípio constitucional da isonomia ao se dar tratamento diferente aos
contribuintes membros do Ministério Público do Estado da Bahia; e iii) Lesão à vedação do
confisco prevista pelo art. 150, IV, da CF.
A competência para a análise e apreciação de questões desse gênero é exclusiva
do Poder Judiciário, não cabendo à esfera administrativa. Assim, deixo de conhecer dos referidos
fundamentos, inclusive em respeito à Súmula CARF no 2.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do cerceamento ao direito de defesa
Afirma o recorrente que a DRJ deixou de analisar os seus argumentos referentes à
incompetência ou ilegitimidade ativa da União para cobrar o tributo em questão e também aquele
relativo à ofensa ao princípio da capacidade contributiva.
Entretanto cabe apontar o seguinte trecho da decisão recorrida:
Quanto à alegação de que o responsável pela retenção do imposto era a fonte pagadora,
cabe observar o Parecer Normativo SRF n° l, de 24 de setembro de 2002, que dispõe
que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF extingue-se no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e que a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita à exigência
do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme
abaixo transcrito:
“...
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRPF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
..." (grifei)
Além disso, cabe observar que a exigência em foco se refere ao imposto de renda
incidente sobre rendimentos da pessoa física e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Portanto, entende-se que a decisão recorrida apresentou os motivos pelos quais
entende que a cobrança do tributo União tem competência e legitimidade ativa para cobrar o
tributo lançado no auto de infração. Veja-se que o inconformismo do recorrente quanto aos
fundamentos apresentados por entender que estão incorretos não importa em cerceamento de seu
direito de defesa, inclusive porque foi possível a formulação de argumentos para contrapor a
decisão recorrida no recurso voluntário.
Quanto à questão da ofensa ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o,
e 60, § 4o, IV, da CF), nota-se que, como acima aludido, trata-se de matéria que escapa à
competência da autoridade administrativa de julgamento por abordar matéria eminentemente
constitucional. Ainda, na medida em que a DRJ interpretou como cabível o lançamento, também
foi afastada eventual ofensa ao princípio da capacidade contributiva segundo o seu
entendimento.
Assim, deixo de acolher os argumentos quanto ao cerceamento de direito de
defesa.
2. Da legitimidade ativa
Reitera o recorrente que a União não possui a legitimidade ativa para exigir o
tributo em questão, posto que o produto da arrecadação do IRRF correspondente aos valores
recebidos seria de titularidade da fonte pagadora (Estado da Bahia) e também porque esta é que
deveria ter realizado a retenção – o que não ocorreu em decorrência do art. 3o da Lei
Complementar Estadual no 20/2003.
O entendimento da decisão recorrida nesse ponto já se encontra consignado no
item anterior.
Assiste razão à DRJ. Quanto a isso, veja-se o que restou fixado no voto condutor
do Acórdão no 2101-002.434, de 20 de março de 2014, que julgou recurso especial do
contribuinte semelhante ao presente no âmbito do CARF:
[...]
4. Da legitimidade da União para cobrar o imposto sobre a renda
No recurso, a contribuinte alegou ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto
sobre a renda na fonte que não foi retido pelo Estado Membro.
Neste tema, salientamos que o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delega-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o
retém do seu servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do
produto dessa arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda, nos
limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
destinar-se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis
deliberando sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade ativa
para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino
do produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o
Ministério Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do
imposto de renda na fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna
sujeito ativo na relação jurídica tributária.
Sobre esse assunto, é de se registrar que a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda
Seção de Julgamento, da qual esta relatora é Conselheira Titular, já se manifestou a
respeito deste assunto, a teor do voto do Ilustre Conselheiro Alexandre Naoki Nisioka
no Acórdão no 2101002.388, de 18 de fevereiro de 2014, cujo trecho no qual discorre
sobre a questão a seguir transcrevemos:
Com relação ao argumento de que não haveria legitimidade da União para cobrança do
referido imposto, tendo em vista a redação do art. 157, I, da Constituição Federal,
verificasse que este dispositivo trata da repartição da receita tributária. Não obstante a
destinação da arrecadação obtida por meio de tributos ser matéria afeta ao Direito
Financeiro, esta não tem o condão de alterar o disposto na legislação tributária, a qual
conferiu à União a competência tributária e a legitimidade ativa para instituir e cobrar o
imposto em questão, principalmente no presente caso, em que a retenção do imposto de
renda não foi realizada pela fonte pagadora.
Na oportunidade, a Turma Julgadora foi unânime em acolher o voto do Conselheiro
relator, com o voto desta Conselheira. Sendo assim, entendemos que o argumento da
recorrente carece de procedência.
Assim, tendo em vista os apontamentos da decisão recorrida e também aqueles
transcritos acima, entendo que não há como acolher o argumento quanto a suposta ilegitimidade
ativa da União para cobrar o IRPF lançado.
3. Da legitimidade passiva
O recorrente também alega que o responsável tributário pelos valores que
deveriam ter sido recolhidos, se entendido que as diferenças de URV resultam em acréscimo
patrimonial, seria a fonte pagadora e não o contribuinte.
O trecho da decisão recorrida citado no item 1 também indica o posicionamento
da DRJ sobre o tema.
Por sua vez, o voto condutor do Acórdão citado no item anterior, ao analisar
especificamente o assunto em epígrafe, destaca que:
[...]
5. Da sujeição passiva
A recorrente entende que o sujeito passivo da obrigação tributária é a fonte pagadora, o
Ministério Público do Estado da Bahia. Este argumento foi assim enfrentado pela
relatora da decisão recorrida:
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e
que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita
à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme abaixo transcrito: (g.n.)
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

[...].
Com este posicionamento concordamos.
O imposto sobre a renda retido na fonte sobre o trabalho assalariado é antecipação do
imposto sobre a renda de pessoa física, cujo sujeito passivo, durante o ano-calendário e
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda
de pessoa física, é a pessoa jurídica a responsável por reter e recolher o tributo e por
recolhê-lo mesmo que não o tenha retido (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, artigo 103).
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa física,
na sua declaração de ajuste anual (Lei no 9.250, de 1995, artigo 12, inciso V) e, caso a
fonte pagadora não tenha feito as devidas retenções dos montantes correspondentes, é
da pessoa física o dever de recolher o imposto apurado na sua declaração
correspondente ao ano-calendário.
De forma coerente, o Parecer Normativo SRF n.o 1, de 24 de setembro de 2002, dispôs
que, verificada a falta de retenção da antecipação do imposto de renda pela fonte
pagadora após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, passa-se a
exigir da pessoa física o imposto que deveria ter sido retido e não foi, acompanhado de
juros e multa, se for o caso. Verificando-se que os rendimentos auferidos pela
contribuinte constaram da declaração de ajuste anual, sem que tivesse havido a retenção
de imposto na fonte, é de se concluir pela responsabilidade da pessoa física beneficiária
dos rendimentos quanto ao recolhimento do imposto sobre a renda não retido pela fonte
pagadora.
Novamente, irretocáveis as observações da DRJ em cotejo com a jurisprudência
consolidada do CARF, razão pela qual deixo de acolher o argumento do recorrente.
4. Da natureza das diferenças decorrentes de erro de cálculo da URV e da
incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física
Alega o contribuinte com base nos diversos argumentos sintetizados no relatório
que as parcelas recebidas acumuladamente ao longo dos anos de 2004 a 2006 possuem caráter
nitidamente indenizatório, razão pela qual não caberia a incidência do IRPF.
Entretanto, nota-se que a questão já foi por diversas vezes decidida pelo CARF
em sentido contrário aos seus argumentos, inclusive no âmbito dessa Primeira Turma da Terceira
Câmara da Segunda Seção de Julgamento e da Câmara Superior. Cita-se aqui o voto proferido no
Acórdão no 9202-007.237 da CSRF, de 27 de setembro de 2018, os quais tomo como razão de
decidir:
[...]
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte que teve
seguimento, atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser
conhecido.
O apelo visa rediscutir a não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A matéria não é nova neste Colegiado.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010).
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN. Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão no
9202004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão no 210201.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de
URV", inclusive os juros remuneratórios sobre elas incidentes, por absoluta falta de
previsão legal para que sejam excluídas da tributação."
Nesse sentido, em que pesem os fundamentos longamente tratados no recurso
voluntário, devem ser tributados os valores recebidos por IRPF.
5. Das alíquotas aplicáveis
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Aponta-se no recurso voluntário que as alíquotas aplicadas pela fiscalização e
ratificadas pela decisão recorrida não são aquelas devidas à época em que os créditos recebidos
acumuladamente eram devidos. Posteriormente (fls. 278 e 279), pugnou o recorrente que fossem
aplicado o que prescreve a Instrução Normativa no 1.127/2010, a qual estipulou a apuração do
valor a recolher deve levar em consideração cada mês em que os valores foram recebidos.
Questão semelhante foi debatida no âmbito do Acórdão no 2301-005.206, de 08 de
março de 2018, no qual restou consignado o seguinte:
[...]
Com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da tributação integral dos valores
de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo recebimento, cumpre
destacar que no ano-calendário de recebimento de rendimentos pelo recorrente, vigia o
artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, a Lei 12.350, de 2010 introduziu o art. 12a da Lei no 7.713, de 1988, que
definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos do trabalho, aposentadoria,
pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência
social:
Art. 12A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010)
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12A da Lei no 7.713/88 para os exercícios
posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido artigo
para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
foram recebidos em 2006. Ocorre que a questão da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano-calendário 2009 foi recentemente
objeto do Acórdão CSRF 9202003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a
seguinte ementa:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Vale destacar que decidiu o STJ nos Recursos Especiais REsp 1.470.720 e REsp
n1.118.429, ambos julgados sob rito do artigo 543C do CPC que o Imposto de Renda
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com
as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos:
RESP 1.470.720
1. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba
acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT fator de atualização e
conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
Por fim, considerando que o presente caso estava sobrestado até o julgamento do
Recurso Extraordinário 614406RS, pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
Resolução no 2802000.134, e o referido Recurso Extraordinário foi julgado, sob rito do
artigo 543B do CPC, salientamos que a percepção cumulativa de valores há de ser
considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos, "in verbis":
RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Ademais, conforme o artigo 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, o entendimento do STF e STJ deverão ser reproduzidos por essa turma:
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte.
Concordando com os termos da decisão em questão, acolho os argumentos do
recorrente no sentido de que a apuração deve se dar considerando o valor mensal auferido e
seguindo a tabela progressiva vigente à época.
6. Do décimo terceiro salário e das férias não gozadas
Entende o contribuinte que os valores decorrentes da diferença de cálculo da URV
e referentes às férias indenizadas e ao décimo terceiro salário foram incorporados indevidamente
na base de cálculo.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Sobre essa questão, assim se manifestou a DRJ:
Foi alegado, ainda, que parcelas dos valores recebidos a título de URV se referiam à
correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário, e que tais parcelas foram
indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva. Entretanto, confrontando as planilhas de cálculo da diferença de URV
emitida pelo Ministério Público, às fls. 21/26, com o demonstrativo de apuração do
imposto de renda elaborado pela fiscalização, às fls. 11, verifica-se que tais parcelas não
foram inclusas no lançamento fiscal.
Ao analisar os comprovantes de fls. 21-23, verifica-se que há discriminação do
valor recebido de férias, décimo terceiro salário e aqueles recebidos a título de diferenças de
URV. Nesse sentido, não há que se falar que os montantes em epígrafe não foram discriminados
por suposta “falta de espaço”, razão pela qual não assiste razão ao contribuinte.
7. Das deduções cabíveis
Alega o recorrente que a fiscalização deixou de considerar as deduções a que tinha
direito nos períodos fiscalizados – o que teria sido indevidamente ratificado pela decisão
recorrida nos seguintes termos:
Alegou-se, também, que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, o que resultou em um imposto
lançado a maior. Entretanto, nos anos calendários em questão, as bases de cálculo
declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto de renda em sua
alíquota máxima, bem como, já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas
em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com
base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Em análise às declarações de ajuste anual dos exercícios de 2005 a 2007 (fls. 30-
49), observa-se que, de fato, as deduções possível já foram consideradas à época – o que
resultou, inclusive, em imposto a pagar nos primeiros dois exercícios e a restituir no último.
Assim, não assiste razão ao contribuinte.
8. Das multas e dos juros
Alega o contribuinte que devem ser excluídas as multas, uma vez que agiu de boa-
fé ao utilizar as informações que lhe foram prestadas pela fonte pagadora – incorrendo, no
máximo, em erro escusável.
Verifica-se que o caso é de aplicação da Súmula CARF no 76: “Erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Por esse motivo, devem ser afastadas as multas de ofício aplicadas.
De outro lado, o mesmo raciocínio não se aplica aos juros, devidos pelo simples
fato da demora em adimplir com a obrigação tributária.
Conclusão
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001721/2009-20

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para: i)
Aplicação das alíquotas vigentes à época, tendo como base os valores auferidos mensalmente à
título de diferenças decorrentes de erro de cálculo da URV e ii) Afastamento das multas de ofício
aplicadas.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital